Tribunal: TJMT
Processo: 0005981-55.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELANTE(S):

SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A.
IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.
SEGUROS SURA S. A.

APELADO(S):

SEGUROS SURA S. A.
IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.
SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A
.

Vistos.
Defiro o pedido de adiamento do julgamento por duas sessões, devendo os autos serem incluídos na pauta do dia 27.05.2020..
Cumpra-se.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

Cuiabá, 11 de maio de 2020.